Tribunal: TJPA
Processo: 0816049-30.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816049-30.2022.8.14.0040

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: MILSON FELIPE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0816049-30.2022.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

RECORRENTE
: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

RECORRIDO
: Milson Felipe Pereira da Silva

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Extinção do processo sem resolução de mérito. Inércia da parte. Ausência de recolhimento de custas. Decisão surpresa. Não configuração. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por fundo credor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em razão da inércia da parte autora, que, mesmo intimada, deixou de providenciar o recolhimento de custas processuais para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a sentença incorreu em nulidade por configurar “decisão surpresa”, proferida sem oportunizar contraditório prévio;

(ii) se, no caso concreto, foi assegurada à parte autora a ciência e a oportunidade de manifestação acerca do comando judicial que culminou na extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte foi intimada por meio da decisão de ID 31261426 (11/07/2025) para promover o recolhimento das custas dos atos requeridos, sob pena de extinção.

4. A certidão lançada ao ID 31261428 (21/08/2025) atestou o transcurso do prazo legal sem qualquer manifestação da parte autora.

5. A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que a vedação à decisão surpresa não exige consulta prévia do juiz sobre todas as soluções jurídicas aplicadas, desde que já tenha sido assegurado o contraditório:
“A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório.”
(STJ, AgInt no AREsp 2079926/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 24/11/2022)

6. Diante da inércia da parte intimada com expressa cominação, não há que se falar em nulidade da sentença, sendo correta a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A vedação à decisão surpresa não obriga o juiz a reiterar intimações sobre comandos já suficientemente claros e objeto de contraditório oportunizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2079926/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0816049-30.2022.8.14.0040, em que é recorrente ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e recorrido MILSON FELIPE PEREIRA DA SILVA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, inconformado com a
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária
que ajuizou em face de
MILSON FELIPE PEREIRA DA SILVA
, já qualificados nos autos.

A r. sentença lançada ao id nº 31261429 julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte autora quedou-se inerte, mesmo após regularmente intimada, deixando de impulsionar o feito mediante o recolhimento das custas processuais para cumprimento dos atos requeridos, conforme certificado no id nº 31261428. Em decorrência da extinção, a autora foi condenada ao pagamento das custas remanescentes.

Em suas razões recursais colacionadas ao id nº 31261441, o apelante aduz, em síntese:

(i) que a decisão recorrida se consubstancia em
decisão surpresa
, proferida sem prévia intimação específica para manifestação acerca da consequência processual de eventual ausência de recolhimento das custas;

(ii) que o juízo a quo deveria ter aplicado o princípio da cooperação previsto nos artigos 6º, 9º e 10 do CPC, conferindo nova oportunidade de regularização da marcha processual;

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja
anulada a sentença
e
determinado o retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento da ação.

O apelado
Milson Felipe Pereira da Silva
não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em averiguar a validade da sentença que
extinguiu, sem resolução de mérito
, a ação de
busca e apreensão fundada em alienação fiduciária
, ao fundamento de ausência de impulso processual da parte autora, ora apelante, que não teria cumprido determinação judicial para recolhimento de custas.

A r. sentença recorrida foi proferida com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não impulsionou o feito, mesmo após regularmente intimada para tanto. Com efeito, consta nos autos a
decisão de ID nº 31261426
, datada de
11/07/2025
, na qual foi concedido
prazo de cinco dias para a parte promover o recolhimento das custas dos atos requeridos
, sob pena de extinção.
Posteriormente, foi lançada
certidão de decurso de prazo no ID nº 31261428
, em
21/08/2025
, atestando a
ausência de manifestação
da parte autora.

A despeito disso, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria se caracterizado como
decisão surpresa
, pois não lhe teria sido oportunizada a manifestação específica sobre as consequências do não recolhimento das custas processuais, em violação aos princípios do contraditório e da cooperação processual (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).

Todavia, a argumentação não merece guarida.

A jurisprudência pátria tem sido firme ao afirmar que
a vedação à decisão surpresa, prevista nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, não impõe ao julgador a necessidade de consultar as partes antes de cada solução dada às controvérsias apresentadas
, especialmente quando já foi
oportunizado o contraditório e a manifestação das partes
.

Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça:

“A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2079926/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 24/11/2022)

No caso em tela, verifica-se que o juízo de origem
determinou de forma expressa
o recolhimento das custas e
fixou prazo peremptório de cinco dias
, com a
advertência clara de extinção do feito em caso de inércia
, conferindo à parte a chance de se manifestar.

Logo,
não há falar em surpresa ou ausência de contraditório
, uma vez que
a parte foi intimada da ordem judicial e permaneceu inerte
, conforme expressamente certificado nos autos. O dever de zelar pelo regular andamento do processo é da parte que pretende a prestação jurisdicional, não se podendo transferir ao juízo o ônus de sucessivos avisos ou reiteradas intimações quanto às consequências processuais de seu descumprimento.

A extinção do processo por ausência de impulso da parte, na forma do art. 485, VI, do CPC, é medida compatível com os princípios da eficiência processual, da cooperação e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), não sendo ilegítima quando, como no caso,
houve expressa intimação com fixação de prazo e cominação legal, seguida de silêncio injustificado da parte
.

Não se extrai dos autos qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada, tampouco vício de motivação na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/02/2026